Tribunal: TJBA
Processo: 8003434-13.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003434-13.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARCONDES ANTONIO TAVARES DE FARIAS

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
C/C INDENIZATÓRIA
.

COELBA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Companhia
d
e Eletricidade
d
o Estado
d
a Bahia - COELBA
e
m face d
e
Marcondes Antônio Tavares de Farias
,

pugnando pela reforma integral da sentença,
defendendo a exclusão de sua responsabilidade civil em razão de força maior.

2. No caso em apreço,
a concessionária ré admite que houve a interrupção do serviço de energia elétrica, entretanto afirma que se deu em virtude da queda de uma árvore e por descargas atmosféricas, requerendo o afastamento de sua responsabilidade objetiva, defendendo a ocorrência de força maior. Não merece prosperar.

3. Isto porque, ao contrário do que alega a Apelante, chuvas, intempéries, vendavais, temporais, descargas atmosféricas, quedas de árvores são fatos ordinários e previsíveis, que se inserem no risco da atividade exercida pelas concessionárias de serviços de energia elétrica, razão pela qual, não há que se falar em excludente de responsabilidade.

4.
Assim,
aplicou bem o direito à espécie o Magistrado a quo ao determinar o pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos.

5
.
Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, uma vez que os transtornos gerados à
parte
autora pela falha na prestação de serviços da ré extrapolam o mero dissabor.

Quantum
indenizatório mantido, pois arbitrado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6
.
Diante do não provimento do apelo, majora-se a verba sucumbencial para
1
5
% (
q
uinze
por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8003434-13.2019.8.05.0022
, sendo Apelante
Companhia
d
e Eletricidade
d
o Estado
d
a Bahia – COELBA

e Apelado
Marcondes Antônio Tavares de Farias
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e nega r provimento ao r ecurso,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça